Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732718-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIANGULO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA – ME e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pELO BANCO BRADESCO S/A: “Tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de 5% do faturamento mensal da primeira executada BIANGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME. Nomeio como administrador-depositário o representante legal da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 30 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Expeça-se mandado de penhora e intimação” Os Agravantes sustentam que a penhora de percentual do faturamento poderá inviabilizar a empresa e frustrar a satisfação do crédito do Agravado. Salientam que não foi demonstrada a adequação da penhora de percentual do faturamento. Concluem que “a admissibilidade da penhora sobre o faturamento da empresa (medida excepcional) está submetida, cumulativamente e obrigatoriamente, ao preenchimento de requisitos legais, tais quais: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução' ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 678 e 719); e (iii) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Tais requisitos não estão presente no caso, de forma que a penhora não merece prosperar”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “anular a decisão que determinou a penhora no faturamento da empresa da parte Agravante”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A realidade probatória dos autos sinaliza o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis que dá amparo à penhora de percentual do faturamento da primeira Agravante, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. O percentual de 5% do faturamento em princípio é compatível com as dificuldades financeiras alegadas pela primeira Agravante e, por conseguinte, resguarda a sua subsistência empresarial. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), valendo anotar que o juiz pode readequar o percentual da constrição depois de ouvido o administrador-depositário nomeado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator